Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-72.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ATRASO NO EMBARQUE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. MERO DISSABOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral por suposta falha na prestação de serviço de transporte rodoviário interestadual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o atraso viagem enseja a reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do transportador por danos ao consumidor é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário que o passageiro demonstre a ocorrência de prejuízo significativo que ultrapasse o mero aborrecimento.
4. O atraso relatado, por si só, não configura dano moral, pois não houve comprovação de prejuízo concreto que atingisse os direitos da personalidade da autora.
5. O dano moral não é presumido (in re ipsa) em casos de atraso no transporte, conforme entendimento consolidado pelo STJ, sendo imprescindível a demonstração de sofrimento intenso, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A responsabilidade do transportador por danos morais ao consumidor exige a demonstração de violação aos direitos da personalidade, não sendo suficiente a alegação de atraso sem prova de consequências significativas."
---
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 737; CPC, art. 373, I e §1o; Resolução ANTT no 4.282/2014.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.374.535/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.150.150/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24.06.2024; TJDFT, Acórdão 1274089, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, j: 13/8/2020, e Acórdão 1936148, 0707302-82.2024.8.07.0016, Rel. Maria Isabel da Silva, j. 21.10.2024.